Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-34.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010401-34.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), FABIANO QUEIROZ - CPF: 876.184.946-49 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA PARA IMPOR OBRIGAÇÃO DE FAZER EM ÁREA CUJA TITULARIDADE É CONTESTADA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CORROBORAM AS RAZÕES DE RESISTÊNCIA DA PARTE OBRIGADA - RECURSO PROVIDO.

A imposição de obrigação de fazer atinentes à conduta de reparação de dano ambiental implica a demonstração de provas concretas de existência da área degradada e do degradador, pois que o cumprimento da obrigação implica em ônus de toda ordem ao obrigado, podendo acarretar-lhe prejuízos de incerta ou difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Fabiano Queiroz
em face da decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual
, na qual o juiz concedeu a tutela de urgência vindicada pelo
parquet
, determinando que o requerido, ora agravante, se abstenha de continuar a

praticar atos voltados à degradação ambiental no imóvel, sem licença ambiental, sob pena de multa; que promova a recomposição do meio ambiente degradado, com apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); obtenha autorização de funcionamento do imóvel rural; licenciamento para qualquer atividade poluidora. Para tanto, fixou prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

O magistrado ainda determinou a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, suspendendo o agravante em novas linhas de financiamento e a averbação da ação civil pública na margem da matrícula do imóvel e, por fim, deferiu o ônus da prova.

Alega o agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, por não ter praticado qualquer tipo de dano ambiental descrito pelo Ministério Público, uma vez que seria proprietário apenas de parte da área e que o local objeto de autuação do IBAMA não é de sua posse ou propriedade.

Argumenta, outrossim, que já está providenciando a regularização ambiental da parte que lhe pertence e que os Agentes Ambientais lhe atribuíram responsabilidade, por força de um documento referente ao Sistema de Gestão Fundiária do SIGEF, que não representa a realidade do imóvel, já que neste, a propriedade da totalidade do imóvel aparece como sendo sua.

Sob estes argumentos, ressaltou a existência dos pressupostos para a concessão da liminar, dizendo que inexiste no vertente caso, os requisitos necessários para manter a tutela de urgência –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
- pois já regularizou seu imóvel rural obtendo com isso o CAR e APF perante a SEMA. Ademais, argumentou que inegavelmente a manutenção da decisão hostilizada lhe trará dano irreparável, vez que está privado de pleitear financiamentos rurais para custeio e investimentos em sua propriedade rural, razão pela qual deve ser liminarmente deferido o efeito suspensivo.

O pedido liminar foi deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id 3850407).

O Ministério Público, em contrarrazões (Id n. 68540177), pugna pelo desprovimento do presente recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, para manter a decisão vergastada que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial. (Id n. 7184774).

Sobreveio petição do agravante (Id n. 7186133), dando conta de que na audiência realizada no dia 05/10/2018, na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, foi revogado pelo Juízo de origem os itens “ii” e “v” da decisão agravada, ressaltando que, neste pontos, o agravo teria perdido seu objeto. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público (Id n. 7701367).

Com base nas informações trazidas, foi proferida decisão, reconhecendo a perda do objeto do agravo (Id n. 7712741). Contra esta decisão, o agravante opôs embargos (Id n. 7823707) e o Ministério Público, em contrarrazões (Id n. 8584674) reconheceu a necessidade de acolher os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, ressalto que, uma vez que o agravo de instrumento está apto para julgamento, primando pelo princípio da celeridade e economia processual, aprecio, simultaneamente as razões dos embargos, que são singelas, e, na sequência, já adentro ao mérito do agravo.

O agravante, quando opôs os embargos, alegou contradição na decisão que julgou prejudicado o agravo, salientando que foi informada a perda parcial do objeto do agravo, não o todo.

De fato, é de se reconhecer que a pretensão do embargante merece ser acolhida. Isto porque, conforme manifestação anterior realmente houve perda apenas parcial do objeto do agravo de instrumento, apenas quanto à obrigação de apresentação de PRAD e relativamente à suspensão da participação do requerido em novas linhas de financiamento em estabelecimento de crédito. O objeto do Agravo de Instrumento, entretanto, é mais amplo, alcançando também os demais pedidos concedidos pela decisão vergastada, em sede de tutela de urgência.

Assim, evidente a consistência das alegações do embargante, visto que a decisão proferida julgou totalmente prejudicado o recurso quando, na verdade, ocorreu apenas perda parcial do objeto.

Por isso, hão de ser acolhidos os embargos, de modo que passo ao julgamento do mérito do agravo, nos demais pontos.

Pois bem.

O agravante interpôs o recurso, pretendendo ver sobrestados os efeitos da tutela antecipada deferida na ação civil pública originária, sob o argumento principal de que a área objeto da alegada degradação ambiental é uma área maior, denominada “Fazenda São José”, que foi objeto de disputa judicial; que nela existem posseiros ainda; que trata-se de uma área cujo título de propriedade ainda não foi desmembrado, mas que, apesar do condomínio, a posse é delimitada e cada um dos possuidores/proprietários exerce seu direito e obrigação independente em suas respectivas porções de terra.

Argumentou que é possuidor e proprietário somente de uma área de 1.128,0219 ha, denominada “Fazenda Dois Irmãos”, conforme comprova pelo CAR MT152282/2018 e APF n. 17657/2018 (anexos), dentro da área de 2.162,94 ha.

Conforme ressaltado na decisão liminar proferida pelo Des. Relator que me antecedeu neste feito, todas as alegações do agravante foram feitas no momento da contestação e, portanto, ainda não foram apreciadas pelo Juízo Singular, até mesmo pela natureza da medida antecipatória, que é inerente à concessão sem ouvir a outra parte.

Assim, sem adentrar ao mérito da ação, mas fazendo uma inevitável análise dos argumentos e documentos trazidos pelo agravante, desde a decisão liminar deste agravo, foi verificada a plausabilidade de suas alegações, que justificam admitir que razão lhe assiste, quanto aos motivos para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Vejamos.

Consta dos autos que a Fazenda São José (objeto da ação) foi adquirida pelo agravante, mas também por Ranieri Queiroz, Ana Claudia Queiroz e Maristela Queiroz, conforme comprova a cópia da Escritura, lavrada em 17 de janeiro de 2007; esta fazenda, realmente foi objeto de disputa judicial, através de Reintegração de Posse, que inicialmente tramitou na Comarca de Alta Floresta e depois na Comarca de Nova Monte Verde, Proc. 1277-72.2010.811.0091, código 39556, a qual redundou no acordo extrajudicial celebrado entre as partes e devidamente homologado pelo Juízo, conforme cópia anexada. Deste acordo, depreende-se que a área titulada como Fazenda São José (3.050,00 há), foi dividida e o agravante consta como possuidor e proprietário somente de uma área de 1.128,0219 ha, denominada Fazenda Dois Irmãos, conforme se constata do CAR MT152282/2018 e APF n. 17657/2018 (anexos).

Ademais, corrobora as alegações do agravante os documentos que ele anexou ao agravo, objetivando demonstrar que está providenciando a regularização ambiental da parte que lhe pertence da área maior (Fazenda Dois Irmãos), conforme se infere do SIMCAR MT152282/2018; Termo De Compromisso Ambiental No 17657/2018; APF No 17657/2018, emissão:27/08/2018 16:38:22 e data de validade: 31/12/2018.

Além do que, ao final do Laudo Técnico de Constatação, o perito concluiu: “
Conforme APF 17657/2018 a Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA/MT atesta que a área de 1.128,0219 há da Fazenda 2 Irmãos não possui ilícitos ambientais provenientes de desmate ilegal posterior ao ano de 2008
”. (destaquei)

Outrossim, o agravante, em 27/08/2018, requereu junto a SEMA/MT a APF – Autorização Provisória de Funcionamento da Fazenda Dois Irmãos, conforme n. APF No 17657/2018, com validade até 31/12/2018. Juntamente com a APF No 17657/2018 o agravante assinou o Termo De Compromisso Ambiental No 17657/2018, se compromissando pela regularização ambiental dentro das normas estabelecidas.

Sendo assim, é aparentemente incongruente as determinações voltadas contra si, constantes da decisão recorrida, sobretudo quanto à autorização do órgão ambiental para funcionamento.

Com efeito, a relevância para a concessão do efeito suspensivo, foi verificada pelo vasto conjunto probatório apresentado pelo agravante, que faz crer que da área objeto da ação, o que lhe pertence é a “Fazenda Dois Irmãos” e quanto a esta, ao que tudo indica, o agravante já providenciou a inscrição do no CAR, e possui APF – Autorização Provisória de Funcionamento.

Outrossim, já decidiu este Tribunal que para impor ao proprietário rural a providencia de recuperação da área, é indispensável prova inconteste da degradação e do seu responsável, senão, vejamos:

“(...)
A exigência da apresentação de plano de recuperação ambiental implica a demonstração de provas concretas de existência da área degradada, além do que o cumprimento de tal ordem obriga a parte a dispêndio de recursos financeiros, trazendo-lhe dano irreparável ou de difícil reparação
”

(TJ/MT, RAI 30306/2010, Rel. Des. Márcio Vidal) (destaquei)

Assim, em uma análise perfunctória e, sobretudo em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações do agravante, de modo que o provimento do agravo é medida que se impõe.

Isto posto
dou provimento ao agravo
, ratificando a liminar, tornando-a em definitivo, para a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020